Tribunal: TJSP
Processo: 2073567-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - ICMS – Empresa em recuperação judicial – Decisão agravada que determinou a penhora de ativos financeiros da executada – Matéria controvertida afetada pelo julgamento do Tema 987/STJ, com determinação de suspensão dos processos pendentes – Assistência judiciária – O referido diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - ICMS – Empresa em recuperação judicial – Decisão agravada que determinou a penhora de ativos financeiros da executada – Matéria controvertida afetada pelo julgamento do Tema 987/STJ, com determinação de suspensão dos processos pendentes – Assistência judiciária – O referido diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Nulidade dos atos judiciais que, ademais, não deve ser decretada, em virtude da ausência de prejuízos ao direito defesa da executada – Recurso provido em parte, consoante especificado.